Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 20 DA LEI 2.797/2001. ARTIGO 28 DA LEI 5.190/2013. GAJ. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APENAS A SERVIDORES EFETIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à condenação da parte requerida para restituir de forma retroativa a GAJ compreendida entre dezembro de 2015 e janeiro de 2018.
2. O processo foi suspenso até a prolação de decisão definitiva no RE 905357/RR (id 8881470). Posteriormente, houve nova suspensão, agora por divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais deste Tribunal, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0701119-51.2020.8.07.9000. Por fim, diante da decisão referente ao PUIL, com Súmula no 26: “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, § 1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo”, o processo voltou ao seu regular trâmite.
3. Nas suas razões recursais, a parte alega que o pagamento de sua GAJ foi cortado de seus vencimentos, afirma que exerce o cargo comissionado e que os servidores comissionados da Defensoria Pública têm direito ao recebimento da GAJ. Afirma que o art. 28 da Lei 2.797/2001, posteriormente alterada pela Lei 4.426/2009, deixa claro que para o recebimento da referida gratificação não se faz distinção entre servidor com vínculo efetivo e servidor comissionado. Contrarrazões apresentadas.
4. A Gratificação pleiteada encontra-se prevista no artigo 20 da Lei 2.797/2001: “Fica instituída a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ - a ser concedida aos servidores lotados no Gabinete do Governador e em exercício no Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal – CEAJUR”.
5. Em complemento, o artigo 28 da Lei 5.190/2013, prevê que a Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ é devida, exclusivamente, aos servidores da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental lotados e em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, observado o limite de seiscentos e cinquenta quotas.
6. Após divergências no tocante à possibilidade de percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, a Turma de Uniformização decidiu que “O TERMO SERVIDOR CONSTANTE DA REDAÇÃO DO ART. 28, § 1o, DA LEI 5.190/2013 COMPREENDE APENAS O SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO”.
7. Portanto, a servidora autora, que é comissionada e não efetiva, não tem direito à gratificação pleiteada.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95),
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.